Tribunal: STJ
Processo: 5233873-72.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962729 - RS (2025/0216473-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: JOSE LUIZ VARGAS RAMOS
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS MAROSTICA - RS073497
JAMILA WISOSKI MOYSÉS ETCHEZAR - RS071820
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2.
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno
.
3.
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e394003-b6fb-4bf2-9b65-625b4af752d7

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e394003-b6fb-4bf2-9b65-625b4af752d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962729 - RS (2025/0216473-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: JOSE LUIZ VARGAS RAMOS
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS MAROSTICA - RS073497
JAMILA WISOSKI MOYSÉS ETCHEZAR - RS071820
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2.
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno
.
3.
desprovido
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão monocrática
BUNGE FERTILIZANTES S/A
da Presidência desta Corte (fls. 601-602, e-STJ), que não conheceu do agravo da
parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos que
embasaram a decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade e incidência
da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 606-618, e-STJ), no qual a parte sustenta
ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Impugnação às fls. 621-622, e-STJ.
Documento eletrônico VDA51069441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:24
Código de Controle do Documento: 18f6c40a-6a71-4cc3-b476-e2b3075f5763

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
). Nesse
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
. 6. Agravo
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA QUE
NÃO CONFRONTA A INTEGRALIDADE DA MOTIVAÇÃO ADOTADA NA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA
ERRO GROSSEIRO. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO
DIALETICIDADE.
VINCULADO A RECURSO REPETITIVO. 1. As razões deduzidas na minuta do
agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 devem impugnar a totalidade dos
motivos adotados no juízo de admissibilidade feito na instância ordinária, pena
. 2. A teor do
de desatenção ao ônus da dialeticidade. Jurisprudência do STJ
referido preceito legal, descabe a interposição do agravo em recurso especial
quanto a capítulo decisório fundado na aplicação de entendimento firmado em
regime de recursos repetitivos, o recurso correto sendo o agravo interno, nos
termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b" e § 2.o, do CPC/2015, constituindo erro
grosseiro a opção pelo agravo em recurso especial. Precedentes. 3. Agravo em
Documento eletrônico VDA51069441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:24
Código de Controle do Documento: 18f6c40a-6a71-4cc3-b476-e2b3075f5763

recurso especial não conhecido. (AREsp 1108347/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
22/08/2017
) [grifou-se]
28/08/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
, ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017
No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao reclamo (fls. 540-
547, e-STJ), ante;
ausência da alegada negativa de prestação jurisdicional;
a
a)
b)
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ (precedentes: AREsp
, relator Ministro Humberto Martins, julgado em
, DJe de
n. 2.710.526/RS
3/2/2025
5/2
;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
/2025 AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.745.492/RS
Turma, julgado em
, DJe de
;
,
22/8/2022
26/8/2022 AgInt no AREsp n. 2.037.255/RS
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2022

, relator Ministro João Otávio de Noronha,
; AgInt no AREsp n. 2.036.247/RS
24/8/2022
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
14/11/2022
17/11/2022 AgInt nos EDcl no AREsp
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
n. 1.745.492/RS
22/8/2022
DJe de
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
26/8/2022; AgInt no AREsp 1.831.684/RS
Turma, DJe
;
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
22-09-2021 AgInt no AREsp 1.798.948/RS
Quarta Turma, DJe
), fazendo incidir o teor da Súmula 83/STJ;
24-08-2021
c)
necessidade de reexame de provas, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ;
ausência de
d)
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, a atrair a
incidência da Súmula 283/STF;
necessidade de exame da matéria fática obsta a
e)
análise do dissídio jurisprudencial.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 555-585, e-STJ), a parte agravante
repisou os argumentos do apelo nobre e não combateu, especificamente, todos os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o processamento do apelo
extremo, limitando-se a impugnar de
a decisão agravada,
forma genérica e parcial
deixando de atender a dialeticidade recursal.
De fato, nas razões do reclamo, deixou a parte agravante de impugnar, de
modo específico, concreto e pormenorizado,
.
a não incidência da Súmula 83 do STJ
Isso porque, com relação ao óbice da Súmula 83/STJ, o entendimento desta
Corte é no sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em
Documento eletrônico VDA51069441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:24
Código de Controle do Documento: 18f6c40a-6a71-4cc3-b476-e2b3075f5763

apontar, nas razões do agravo, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
,
, procedendo o cotejo analítico entre eles
indicados na decisão agravada
providência
. Nesse sentido, a propósito, confira-se:
não atendida pela parte insurgente
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA
TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA
HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. Nos casos em que o
recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
[...] 4.
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
25/03/2019
) [grifou-se]
28/03/2019
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Hipótese em que a Presidência do STJ asseverou que o Tribunal de origem, ao
proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial, entendeu que o
trânsito do apelo nobre estaria obstado ante a incidência das Súmulas 83/STJ e
284/STF, sendo que a parte agravante teria deixado de impugnar
especificamente a questão da aplicação da Súmula 83/STJ no caso. 2.
Conforme entendimento do STJ, "Inadmitido o apelo especial pelo Tribunal a
quo com fundamento na Súmula 83/STJ, incumbe à parte agravante apontar,
nas razões do respectivo agravo em recurso especial, precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão agravada,
" (AgInt no AREsp 830.527/SC, Rel.
procedendo ao cotejo analítico entre eles
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
02/05/2017
15/05/2017
). 3. In casu, a parte agravante apresentou, em seu agravo em recurso especial,
argumentação demasiadamente genérica e incapaz de infirmar as razões
. 4. Agravo Interno não provido.
colacionadas na decisão de admissibilidade
(AgInt no AREsp 1291925/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
11/09/2018
18/09/2018
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE/IMPLANTE. STENT.
CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. REVISÃO.
SÚMULA 7 DO STJ. [...] 3. Cabe ao agravante indicar precedentes recentes ou
contemporâneos dessa Corte Superior, com o fim de infirmar a aplicação do
enunciado 83 da Súmula do STJ, demonstrando que a jurisprudência ainda
. 2. Admite a jurisprudência do
estaria oscilando sobre a questão de fundo
Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial,
reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando
ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido
atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de
forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 995.073/MG, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
03/10/2017
DJe
) [grifou-se]
06/10/2017
No caso
, a parte agravante, nas razões do reclamo (fls. 565-566,
sub judice
e-STJ), limitou-se a dizer que o intuito é "aplicar a jurisprudência nos limites por ela
Documento eletrônico VDA51069441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:24
Código de Controle do Documento: 18f6c40a-6a71-4cc3-b476-e2b3075f5763

(fl. 565, e-STJ),
fixados e sem a necessidade de reexame de fatos e prova"
não tendo
colacionado qualquer julgado a fim de derruir a conclusão adotada pela Corte de
origem quanto ao ponto, a partir dos precedentes trazidos pela decisão de fls. 540-547,
.
e-STJ
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Com efeito, "[n]os termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I
do RISTJ, incumbe a parte agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de 'destrancar'
(AgInt no
o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo STJ."
AREsp 727.579/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe
).
19/12/2017
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno. Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de
expedientes protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51069441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:24
Código de Controle do Documento: 18f6c40a-6a71-4cc3-b476-e2b3075f5763

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.729 / RS
Número Registro: 2025/0216473-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52338737220248217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
LUIZA ORSOLON GALARDO - SP376474
AGRAVADO
: JOSE LUIZ VARGAS RAMOS
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS MAROSTICA - RS073497
JAMILA WISOSKI MOYSÉS ETCHEZAR - RS071820
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: JOSE LUIZ VARGAS RAMOS
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS MAROSTICA - RS073497
JAMILA WISOSKI MOYSÉS ETCHEZAR - RS071820
Documento eletrônico VDA51387820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:59
Código de Controle do Documento: 9d7c1d7d-9288-46f6-a9ae-192815287e9a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:59
Código de Controle do Documento: 9d7c1d7d-9288-46f6-a9ae-192815287e9a